Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SIROLIMO 1MG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, condenando o ente federativo a fornecer ao autor o medicamento Sirolimo 1mg, conforme prescrição médica, pelo prazo inicial de um ano, condicionado à apresentação de relatório médico para continuidade do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há litisconsórcio necessário da União e, consequentemente, incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, diante do acordo celebrado no Tema 1234 do STF e da Súmula Vinculante no 60; e (II) verificar se o Distrito Federal faz jus ao ressarcimento pelo custeio do medicamento, mediante repasse fundo a fundo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento Sirolimo 1mg, embora previsto no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS, destina-se ao tratamento de doenças diversas daquela que acomete o autor, caracterizando-se no caso, portanto, medicamento não padronizado, nos termos do item 2.1 do Tema 1.234 do STF.
4. O custo anual do tratamento do autor é inferior a 210 salários mínimos, conforme nota técnica do NATJUS, o que afasta a competência da Justiça Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da relação processual, nos termos da tese firmada no Tema 1.234 do STF.
5. A modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234 estabeleceu que o entendimento firmado acerca do litisconsórcio passivo necessário da União e da competência da Justiça Federal somente se aplica às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento no Diário de Justiça eletrônico, não incidindo no presente caso, cujo processo já tramitava.
6. Os argumentos de ressarcimento pelo Distrito Federal não foram apresentados em sede de contestação, configurando inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação em grau de apelação.
7. O Tema 1.234 do STF não exige que a obrigação de ressarcimento interfederativo conste expressamente no título judicial, devendo o ente interessado buscar a compensação financeira pelos procedimentos administrativos próprios.
8. A alegação de violação aos artigos 20 e 22 da LINDB não foi arguida na contestação, de modo que sua análise em sede recursal implicaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
9. O autor preenche os requisitos fixados pelo STF para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, sendo devido o fornecimento do fármaco.
10. O apelante não comprovou que o prazo previsto no Código de Processo Civil para cumprir a obrigação de fazer seria insuficiente, inviabilizando a revisão da decisão nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
Medicamentos previstos no PCDT para finalidade diversa daquela pleiteada devem ser considerados como não padronizados para fins de análise judicial.
A competência para julgamento de ações relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos.
A União não integra o polo passivo de demandas judiciais dessa natureza, tampouco há obrigação de inclusão da obrigação de ressarcimento no título judicial, devendo o ente federativo buscar compensação administrativa conforme os procedimentos definidos no Tema 1.234 do STF.
Inovações recursais não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 292, 489, § 1o, V e VI, 927, III, §1o, 1.012, § 1o, II, e 1.026, § 2o; LINDB, arts. 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024; STF, Súmula Vinculante no 60; STF, STA 175-AgR.